Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-93.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-93.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

DIREITO DO TRABALHO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. COBRANÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.467/2017. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade sindical contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de contribuições sindicais relativas aos exercícios de 2012 a 2016, sob o fundamento de ausência de autorização prévia e expressa dos servidores públicos municipais, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. O Sindicato Apelante buscou a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito ao recebimento dos valores retroativos, com fundamento na legislação vigente à época dos fatos geradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de contribuições sindicais compulsórias relativas a exercícios anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017; (ii) estabelecer se os servidores públicos estatutários estão sujeitos à contribuição sindical nos exercícios em análise; e (iii) determinar se a ausência de valores exatos na inicial compromete a liquidez do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa da Lei nº 13.467/2017, cujos efeitos se operam ex nunc, a partir de sua vigência em novembro de 2017, não alcançando fatos geradores consolidados em períodos anteriores.
A legislação vigente à época dos fatos geradores — artigos 578 a 580 da CLT, em sua redação anterior à Reforma Trabalhista — previa a obrigatoriedade da contribuição sindical devida por todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação sindical ou regime jurídico.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência da contribuição sindical sobre servidores públicos, estatutários ou celetistas, excluídos os inativos.
A ausência de indicação de valores individualizados na inicial não afasta a liquidez do pedido, uma vez que o montante global foi apresentado com indicação de critério legal para o cálculo e houve pedido de exibição de documentos pelo ente público, viabilizando a apuração em fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 13.467/2017 não se aplica retroativamente às contribuições sindicais cujos fatos geradores ocorreram sob a égide da legislação anterior.

A contribuição sindical compulsória, nos moldes da CLT vigente até 2017, incide sobre todos os integrantes da categoria profissional, inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação sindical.

A ausência de valores individualizados na inicial não impede o reconhecimento do direito à cobrança da contribuição sindical, quando presentes os critérios legais para cálculo e possibilidade de apuração na fase de liquidação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 150, III, “a”; CLT, arts. 578 a 580 e 600; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 5794, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.06.2018
STJ, RMS nº 52.269/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.03.2021, DJe 08.04.2021
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.415.177/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022
TJ-SP, ApCiv nº 0000673-12.2022.8.26.0296, rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, j. 11.05.2023

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000939-93.2016.8.05.0153

em que figura como Apelante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA